Tribunal: TJSP
Processo: 1112258-05.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo do autor - Furto de aparelho celular - Relação de consumo – Aplicação do CDC. – Todavia, o fato do CDC ser aplicável à espécie, não implica, por si só, na obrigatoriedade de inversão do ônus da prova. De fato, a inversão do ônus da prova, mecanismo assegurado pela legislação

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo do autor - Furto de aparelho celular - Relação de consumo – Aplicação do CDC. – Todavia, o fato do CDC ser aplicável à espécie, não implica, por si só, na obrigatoriedade de inversão do ônus da prova. De fato, a inversão do ônus da prova, mecanismo assegurado pela legislação consumerista, não é automática e irrestrita. – Recusa ao pagamento da indenização securitária embasada no fato de que o furto simples não se constitui risco coberto pelo contrato de seguro - Segundo Certificado de Seguro inserido nos autos a cobertura contratada se circunscreve a hipótese de furto qualificado, "registrado em Boletim de Ocorrência Policial". In casu, não houve registro de furto qualificado no Boletim de Ocorrência apresentado nos autos. Como se não bastasse, a inicial não veio instruída com qualquer outro documento indicando a ocorrência do rompimento da bolsa/pasta, onde se encontrava o aparelho celular. Destarte, insistindo na ocorrência de furto com "rompimento de obstáculo", cumpria ao apelante demonstrar, sob o crivo do contraditório, a comprovação da hipótese, o que não aconteceu. Tal prova, a despeito da aplicação do CDC à hipótese, não competia à suplicada. De fato, segundo o que se tem nos autos, não se afigura razoável exigir da seguradora ré a produção de prova de fato negativo, qual seja, a de que o autor não teve rompida ou rasgada sua pasta ou bolsa, quando do furto do aparelho celular. Admitir o contrário significa abrir precedente temerário e campo fértil para fraudes, no qual o consumidor, batendo-se pela inversão automática e ilimitada do ônus probandi, deduz alegações genéricas, nada prova e, mesmo assim, sai vencedor da demanda, em franco abuso e desvirtuamento dos propósitos da lei consumerista. Logo, nesse cenário, mais razoável se afigurava exigir do autor a prova do fato específico, que de seu ônus não se desincumbiu. Outrossim, não há que se cogitar na espécie, de inobservância do dever de informação por parte da seguradora, posto que as coberturas contratadas foram redigidas de forma clara, perfeitamente compreensível ao segurado, ou a qualquer outra pessoa. Aliás, dada a clareza com que foram descritas as coberturas, tampouco colhe êxito alegação de desconhecimento de diferenças entre tipos penais. Recusa ao pagamento da indenização securitária está amparada no art. 757, do CC – Danos Morais – Inocorrência - Recurso improvido.